Tribunal: TJMT
Processo: 1015704-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015704-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), CLAUDIANE ALVES DA SILVA - CPF: 061.979.131-43 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (IMPETRADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), WANDERSON DA SILVA MACEDO - CPF: 033.165.291-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER MORAES DA SILVA - CPF: 033.760.501-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLYANA ALVES TEIXEIRA - CPF: 061.325.871-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal.
Habeas corpus.
Prisão preventiva. Descumprimento de medidas cautelares. Maternidade. Foragida. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Sustentou-se a ausência de fundamentos para a custódia, a falta de contemporaneidade dos fatos, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e a condição de mãe de crianças menores.

II. Questões em discussão

Há quatro questões: (i) definir se há fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva; (ii) verificar se há contemporaneidade entre os fatos e a decisão de custódia; (iii) analisar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) averiguar se a condição de mãe de crianças menores impõe substituição da prisão por domiciliar.

III. Razões de decidir

1. A decisão de prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, diante da ausência da paciente no distrito da culpa e reiteradas tentativas infrutíferas de citação pessoal.

2. A análise da contemporaneidade deve considerar a permanência dos motivos que autorizam a custódia e a impossibilidade de cumprimento do mandado por condição de foragida, conforme jurisprudência consolidada do e. STJ.

3. A substituição por medidas cautelares alternativas é inviável, tendo em vista o descumprimento de condições anteriormente impostas em liberdade provisória, o que evidencia resistência ao cumprimento de ordens judiciais.

4. A condição de mãe de crianças menores não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, especialmente diante do descaso reiterado com o Sistema de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A condição de foragida legitima a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decisão constritiva não se configura quando a custódia se fundamenta em circunstâncias persistentes.

3. O descumprimento de medidas cautelares anteriores autoriza o restabelecimento da prisão preventiva.

4. A maternidade não impõe, de forma automática, a concessão de prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312, 318, V, e 319; L. 11.343/2006, arts. 33 e 35; L. 12.850/2013, art. 2º; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 161.964/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.4.2022; STJ, AgRg no RHC 206.711/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.2.2025; STJ, HC 552.851/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 5.3.2020; TJMT, HC 1013759-31.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 6.9.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015704-82.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

PACIENTE(S): CLAUDIANE ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de CLAUDIANE ALVES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE nº 1006478-97.2020.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa, em concurso material - art. 33,
“caput”
, art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, art. 2º da Lei 12.850/2013, c/c art. 69 do CP - (fls. 16/22).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) inexiste contemporaneidade entre o fato criminoso e a decisão de prisão preventiva; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4) “
é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, a saber, Lorrany Beatriz Alves Bastos e Lorran Werik Alves Bastos
”.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja expedido o
“contramandado de prisão em seu favor, ou, subsidiariamente, que seja a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso v, do código de processo penal, ou, ainda, por medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 286943883), com documentos (ID 286943895).

O pedido liminar foi indeferido (ID 288480378).

O Juízo singular prestou informações (ID 290712860).

A i. 5ª Procuradoria Criminal opina pela denegação, por entender que “
não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional fustigado, uma vez que a beneficiária encontra
[1]
se foragida do distrito da culpa
”, além disso, “
Não há, nos documentos anexados pelos impetrantes, nenhuma evidência de que a presença da paciente seja imprescindível ao bem-estar e cuidados do bebê [...]
”. (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 291571867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos, desde o início, a situação cautelar da paciente.

E
m consulta ao sistema eletrônico processual deste e. Tribunal, verifica-se que a paciente foi interrogada, na Delegacia, no dia 6.5.2020, oportunidade na qual declinou o seguinte endereço residencial [“
rua 3, s/n, Bairro Jardim São Luiz – última casa da rua
”, no município de Tangará da Serra/MT - PJE nº 1006478-97.2020.8.11.0042).

Em 4.6.2020, esta c. Câmara concedeu parcialmente a ordem no
HC
nº 1010425-91.2020.8.11.0000 para substituir a prisão preventiva da paciente CLAUDIANE ALVES DA SILVA “
pelas medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais, quando determinado pelo juiz da causa; 2) informar e manter endereço atualizado nos autos; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (CPP, art. 319, I, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício
(HC nº 1010425-91.2020.8.11.0000).

Em 27.5.2021, a 2 ª Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra ofereceu denúncia contra a paciente (PJE nº 1006478-97.2020.8.11.0042).

Em 29.10.2021, a paciente não foi encontrada, conforme certidão expedida por oficial de Justiça:

“Seguindo com as diligências dirigi-me a R. 3 Jd São Luiz Tangará da Serra, onde nela NÃO FOI POSSÍVEL CITAR e ADVERTIR: CLAUDIANE ALVES DA SILVA, uma vez que o logradouro apontado para mim se encontra insuficiente, pois, além da ausência da numeração do prédio, não consta ou fez constar nenhuma referência, que pudesse levar este Agente Público ao encontro da Acusado para materializar a ordem, estando portanto para mim, Claudiane Alves da Silva, em paradeiro desconhecido. Certifico ainda que muito embora indagado o Acusado Sidnei Conceição Nogueira Oliveira, acerca do atual paradeiro da Acusada Claudiane Alves da Silva, este disse categoricamente desconhecê-la e tampouco saber onde possa estar ou ser encontrada. Certifico mais, que também não foi possível estabelecer contato telefônico com a Ré, através do número 65999379008, ainda que tenha realizado ligação no dia 04.10.21, às 16:15AM e às 19:23MPM onde as ligações não foram atendidas. Certifico ainda que também os números dos telefones 6596830581, 65999660861 e 66996444406, não atende, não existe e é pessoa desconhecido do atual proprietário, respectivamente.”
(PJE nº 1006478-97.2020.8.11.0042).

Expedido novo mandado de citação da paciente, novamente não foi encontrada no endereço informado:

“Certifico eu, Leslie Maria Garcia, Oficiala de Justiça ao final assinado, que em cumprimento ao mandado expedido por ordem do MMº Juiz de Direito da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá, extraído dos autos da Ação Penal, processo nº 1006478-97.2020.8.11.0042, sendo Polo Ativo: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e Passivo: Claudiane Alves da Silva, dirigi-me à Avenida das Águias, nº 1183-W, Bairro Bela Vista, no dia 24/09/2021, e lá estando, DEIXEI de CITAR, a Denunciada: Sra. CLAUDIANE ALVES DA SILVA, em virtude da mesma não residir ali, conforme informação obtida do Sr. Adailton dias da Silva. Certifico ainda que o referido senhor não soube informar o atual paradeiro da denunciada alegando não conhecê-la. Certifico que tentei localizá-la ainda através do telefone informado no mandado, porém, ao efetuar ligação para o referido número uma mensagem informa que o telefone está impossibilitado para receber chamadas. Tentei localizá-la ainda pelo aplicativo whatsap, porém, não aparece contato para o número.”
(PJE nº 1006478-97.2020.8.11.0042).

O edital de citação foi publicado em 27.5.2024 (PJE nº 1006478-97.2020.8.11.0042).

Em 18.10.2024, o Juízo singular decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

“
[...]Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, também estão presentes nos autos. A acusada CLAUDIANE ALVES DA SILVA se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, fato que prejudica a regular instrução do feito e inviabiliza a futura aplicação da lei penal, revelando ainda que pretende se subtrair aos efeitos de eventual condenação. Tais fatos, de per si, já emprestam motivação idônea ao decreto de prisão cautelar porque faz-se necessário agora assegurar a garantia a aplicação da lei penal.

[...]

E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de organização criminosa afronta a ordem pública, reputada prisão preventiva como a “necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva 2“.

[...]

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. Assim, considerando a materialidade do crime e provas suficientes da autoria por parte da acusada, bem como sendo por conveniência da instrução criminal e para garantir a futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA da denunciada CLAUDIANE ALVES DA SILVA.
” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - PJE nº 1006478-97.2020.8.11.0042)

Em 19.3.2025, a Defesa da paciente requereu a revogação da prisão preventiva (PJE nº 1006478-97.2020.8.11.0042).

Em 15.5.2025, o juiz da causa manteve a prisão preventiva,
“in verbis”
:

“
Conforme lógica do andamento processual, a requerente não cumpriu qualquer das medidas cautelares fixadas no HC n. 1010425-91.2020.8.11.0000, tampouco apresentou resposta à acusação, não juntou ao feito os documentos pessoais ou atualizou o endereço, logo, verifica-se que não houve alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da nova ordem de prisão, caso em que uma reanálise dos requisitos da segregação cautelar resultaria em mera redundância. Cobra relevo que mesmo após já ter sido advertida que o não cumprimento das medidas fixadas no HC n. 1010425-91.2020.8.11.0000 resultaria em nova ordem de prisão, foi necessária nova decretação para que a requerente ‘aparecesse’ nos autos. Assim, presentes os pressupostos para a segregação cautelar, considerando que a requerente CLAUDIANE ALVES DA SILVA foi cientificada previamente de que seu comportamento contrário às normas estabelecidas nos autos importaria em nova prisão, tornando comprovadas nos autos as circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar
” (Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito - PJE nº 1006478-97.2020.8.11.0042).

O mandado de prisão não foi cumprido até esta análise liminar.

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na aplicação da lei penal, consubstanciada em indicativos de que a paciente estaria foragida, por não ter sido localizada para citação pessoal no município de Tangará da Serra/MT.

A não localização da paciente e sua “
condição de foragido
” denota a “
necessidade de garantir a aplicação da lei penal
” (STJ, AgRg no RHC nº 161964/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 19.4.2022).

No mesmo sentido, anote-se o Enunciado Criminal 26 deste e. Tribunal: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Logo, o ato constritivo mostra-se fundamentado.

Por sua vez, o exame da contemporaneidade da prisão preventiva deve ser realizado “
não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade
” (STJ, AgRg no RHC nº 206711/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma– 12.2.2025).

Consoante orientação do c. STJ, afasta-se “
a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente
”, consoante orientação do c. STJ (AgRg no HC 685377/CE - Relator: Des. Sebastião Reis Júnior - 15.2.2022).

No tocante às cautelares alternativas, verifica-se que seriam insuficientes ao se considerar que a paciente estava em liberdade provisória concedida por esta c. Câmara [
HC
nº 1010425-91.2020.8.11.0000], deixou de cumprir as condições anteriormente impostas e está em local incerto e não sabido, a recomendar sua segregação para assegurar a instrução criminal (STJ, HC 552.851/MG - Relator:

Min. Jorge Mussi - 5.3.2020; TJMT, HC nº 1008206-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 28.7.2022).

Destaca-se, ainda, que o impetrante não juntou comprovante de residência atualizado em nome da paciente, na impetração ou perante o Juízo singular, pois o único documento [ID 286950857] refere-se a comprovante emitido em nome de terceiros, sem qualquer elemento que comprove, de forma objetiva, que a paciente efetivamente resida no local indicado, notadamente porque há registros anteriores de endereços nos quais ela não foi localizada, o que compromete a credibilidade das informações ora ofertadas.

Em seu turno,
a maternidade não conduz automaticamente à prisão domiciliar quando a paciente encontra-se foragida (TJMT, HC 1013759-31.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 6.9.2023), sobretudo quando identificada hipótese de descaso com o Sistema de Justiça.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025